Tribunal: TJDFT
Processo: 0009596-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ATAQUE IMINENTE DO GRUPO RIVAL. “GUERRA DA GANGUES”. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Existindo indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada com recurso que dificultou a defesa da vítima, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional. A iminência de ataque pelo grupo rival contra integrantes do grupo opositor, em contexto de “guerra de gangues”, não justifica o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.
2. Recurso conhecido e desprovido.